Tribunal: TJDFT
Processo: 0740951-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740951-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO DE ABREU DIAS AGRAVADO: SILVERIO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RICARDO DE ABREU DIAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0750516-71.2024.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 248559298 do processo originário): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por SILVÉRIO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor de JOÃO RICARDO DE ABREU DIAS, partes devidamente qualificadas. Conforme se observa da decisão de ID 237511080, houve a penhora dos direitos do imóvel indicado no ID 234495980 e o prosseguimento da execução, com a realização da pesquisa SISBAJUD. O executado apresentou a petição de ID 239751343, na qual sustenta a impenhorabilidade do bem. Aduz que é o único imóvel residencial do executado, conforme pesquisas anexadas. A parte exequente se manifestou no ID 240678240. É o relatório. Decido. Nos termos da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família tem como objetivo resguardar o imóvel destinado à residência da entidade familiar. Para tanto, o interessado deverá demonstrar que o bem se enquadra em tal condição, comprovando o domicílio da família. No caso em exame, ainda que o executado tenha demonstrado que é o único imóvel na sua esfera patrimonial, não ficou demonstrado de que tal bem é utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente, nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/90. Em verdade, a partir da certidão de ID 246348853, verifica-se que o executado não reside no imóvel penhorado. Poderia se admitir a impenhorabilidade do imóvel se o devedor comprovasse que a renda do bem era utilizada para a subsistência da família, mas não houve prova em tal sentido. Diante de tal cenário, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida pelo executado. Ficam intimadas as partes a se manifestarem quanto à avaliação anexada, no prazo de 15 (quinze) dias. Int” Em suas razões recursais (ID 76562320), informa que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado apartamento no 504, vaga de garagem no 50, bloco B, lotes 8 a 13, Quadra QI 5, Setor Industrial de Taguatinga. Alega que o imóvel penhorado constitui o único bem de sua propriedade, conforme demonstrado por certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. Menciona que reside de favor na casa de sua mãe. Sustenta que não foi oportunizado comprovar que a renda do imóvel é utilizada para a sua subsistência, o que caracteriza cerceamento de defesa. Argumenta que o bem deve ser reconhecido como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, ainda que esteja alugado a terceiros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 486) e jurisprudência do TJDFT. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e impedir a expropriação do imóvel penhorado. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76562792) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado/agravado não possui outro imóvel e que reside no bem, conforme preveem o art. 1o e 5o da Lei 8.009/1990, a seguir transcritos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso em comento, verifico, nesta fase de cognição sumária, que o agravante comprovou que o imóvel penhorado é o seu único bem, conforme consulta ao ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) – 239752348, autos de origem. Por outro lado, o próprio executado informa que não reside no imóvel bem como que está morando de favor na casa da sua genitora. Contudo, alega que não lhe foi oportunizado prazo para comprovar que a renda eventualmente obtida pelo imóvel é destinada à sua subsistência. Assim sendo, em tese, não está presente um dos requisitos legais para o reconhecimento do bem de família, consistente na residência familiar no imóvel. Todavia, em juízo de cognição sumária, verifico que o Superior Tribunal de Justiça tem concedido interpretação extensiva ao conceito de bem de família, de modo a reconhecer como impenhorável o único imóvel pertencente ao devedor. Nesse sentido, vejamos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL SER A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR PARA DEFINI-LO COMO BEM DE FAMÍLIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAMINAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA . 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que "não descaracteriza automaticamente o instituto do bem de família, previsto na Lei 8.009/1990, a constatação de que o grupo familiar não reside no único imóvel de sua propriedade" (AgRg no REsp 404.742/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2008). 2. O bem de família, tal como estabelecido em nosso sistema pela Lei 8 .009/90, surgiu em razão da necessidade de aumento da proteção legal à célula familiar, em momento de grande atribulação econômica decorrente do malogro de sucessivos planos governamentais. A norma é de ordem pública, de cunho eminentemente social, e tem por escopo resguardar o direito à residência ao devedor e a sua família, assegurando-lhes condições dignas de moradia, indispensáveis à manutenção e à sobrevivência da célula familiar. 3. Agravo regimental provido, com a determinação de retorno dos autos à Corte a quo a fim de que prossiga no exame dos requisitos necessários à configuração do bem de família . (STJ - AgRg no REsp: 901881 SP 2006/0248878-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2011) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. 1. Nos termos do entendimento adotado por esta Corte, a impenhorabilidade do bem de família, prevista no art . 1o da Lei 8.009/90, estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1607647 MG 2019/0318819-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) Observa-se, ainda, que existem diversas decisões monocráticas do STJ entendendo que não é necessário que o devedor resida no imóvel para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. A i. Ministra Maira Isabel Balloti entendeu que “outra hipótese de impenhorabilidade, que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu interpretação extensiva ao conceito de bem de família previsto no supramencionado diploma legal, de modo a reconhecer como impenhorável o único imóvel pertencente a parte, ainda que este não seja utilizado para sua moradia”. (STJ - AREsp: 2373694, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 22/03/2024)”. Diante do exposto, embora não haja, neste momento processual, prova inequívoca do requisito da residência no imóvel — elemento tradicionalmente exigido para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 —, entendo ser prudente suspender a constrição do bem, a fim de resguardar a efetividade da jurisdição e aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Considerando a complexidade do tema e o risco de perecimento de direito, mostra-se mais adequado conceder o efeito suspensivo pleiteado, evitando-se, assim, eventual expropriação prematura do bem, até que o mérito do recurso seja devidamente analisado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a penhora do imóvel penhorado nos autos de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora